Tribunal: TJDFT
Processo: 0700755-28.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS. PROBABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença que pronunciou o recorrente como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos I, II e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal. O recorrente é acusado de tentativa de homicídio qualificado, praticado em coautoria não esclarecida. O réu requer a impronúncia por insuficiência de provas, argumentando falta de provas robustas quanto ao animus necandi e inconsistências nos depoimentos testemunhais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: definir se há provas suficientes para manter a pronúncia do recorrente por tentativa de homicídio qualificado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia exige apenas a prova da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, sendo dispensada a certeza necessária para condenação, nos termos dos artigos 413 e 414, do Código de Processo Penal.
4. No caso concreto, a prova da materialidade e presença robusta de indícios de autoria estão demonstrados pelos depoimentos da vítima e testemunhas, corroborados pelo laudo pericial, que indicam a participação ativa do recorrente na empreitada criminosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia baseia-se na certeza da materialidade do delito e em indícios suficientes de autoria, não exigindo certeza para condenação.
2. O Conselho de Sentença (Júri) possui soberania e competência para avaliar se os indícios, após tornarem-se provas, são suficientes para amparar eventual decreto sentencial condenatório.
3. Quanto às qualificadoras (motivo torpe, motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima), havendo elementos indicativos, caberá ao Conselho de Sentença apreciar sua incidência, de tal forma a não ferir a competência absoluta do referido órgão julgador.
- Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2o, inciso I, II e IV; CPP, arts. 413 e 414.
- Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1903474, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 08.08.2024.